Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807848-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA JESSILENE DA SILVA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão não pode ser conhecida, visto que a via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado, dada a existência de recurso específico, no presente caso, o agravo em execução. Por outro lado, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, a análise da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe, excepcionalmente.

2. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. É certo que não se trata, aqui, de prisão preventiva, mas de execução definitiva da pena, sendo que o art. 117 da LEP estabelece, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto. Todavia, a jurisprudência do STJ tem convergido no sentido de autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, este último, o caso da ora paciente.

3. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir dois filhos menores de 12 anos, bem como, não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu descendente, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP.

5. Cabe, ainda, ressaltar que é descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos às crianças, visto que tal condição é legalmente presumida.

6. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém, CONCEDIDA, DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA JESSILENE DA SILVA MEDEIROS, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0012588-58.2017.8.14.0008.

Consta da impetração que a
paciente foi condenada, na data de 22.01.2019, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido a condenação mantida após julgamento da apelação criminal.

Alega, o impetrante,
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, uma vez que a ela é mãe de duas crianças v menores de 12 (doze) anos de idade
(um deles ainda lactente), as quais se encontram completamente desamparadas.

Aduz que o art. 318, inciso V do CPP, após alteração trazida pela Lei nº 13.257/16, prevê a possibilidade de o magistrado substituir a medida cautelar pela prisão domiciliar quando a mulher tiver filhos menores de 12 (doze) anos.

Afirma que a prisão domiciliar encontra fundamento no art. 117 da Lei de Execuções Penais e, apesar de ser previsão específica para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de admitir a concessão da medida, por razões humanitárias, ainda que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso, sempre se atentando às particularidades do caso concreto.

Assim, requer
seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente
, em favor da paciente, para
determinar que ela possa cumprir sua pena em prisão domiciliar.

A
liminar pleiteada foi indeferida
pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem estes autos foram redistribuídos ante o afastamento desta relatora originária.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que na data 13.10.2017, a ré foi presa em flagrante pela prática, tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11343/2006, após terem sido encontrados, na residência da acusada, 10 embrulhos de cocaína e 20 embrulhos de maconha.

Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Foi oferecida a denúncia em 31.10.2017. Os autos foram sentenciados, e a ré condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 dias-multa.

Informa que a ré interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e improvido, de modo que a sentença condenatória transitou em julgado em 27.04.2022, não há ainda a expedição da guia definitiva.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
não conhecimento e, no mérito, pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é o Agravo de Execução, uma vez que a condenação, inclusive, já transitou em julgado
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, a hipótese em tela enseja a tutela da jurisdição desta Relatora, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, de maneira que
a análise e concessão da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe,
excepcionalmente
.

Na hipótese em apreço, observa-se que a paciente fora condenada
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido a condenação mantida após julgamento da apelação criminal.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente
é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de fls. 16/17 dos autos digitalizados, de modo que ela faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

É certo que não se trata, aqui, de prisão preventiva, mas de execução definitiva da pena
, sendo que o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabelece, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto. Todavia,
a jurisprudência do STJ tem convergido no sentido de que se deve dar uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 – que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos – quanto ao art. 318-A do CPP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, este último, o caso da ora paciente.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. JULGADOS CITADOS PELO EMBARGANTE NÃO CONTRARIAM A POSIÇÃO DO RELATOR DO VOTO IMPUGNADO. MÃE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. BOM COMPORTAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ART. 117, III, DA LEP. SENTIDO FINALÍSTICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- [...] a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 25/08/2015.) 2- o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Quinta Turma, DJe 20.8.2021). 3- O contexto do acórdão embargado direciona-se a entender pela inaplicabilidade da compreensão firmada nos julgados mencionados pela parte embargante. No mais, os precedentes citados pelo embargante não infirmam os fundamentos do acórdão embargado. 4- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa. 5- Não há desigualdade em relação às mães que demonstram a imprescindibilidade de seus cuidados, tendo em vista o entendimento firmado por esta Corte de que as disposições legislativas insculpidas nos art. 318, V, do Código de Processo Penal e no inciso III do art. 117 da LEP não condicionam a prisão domiciliar da mãe com filho menor de 12 anos à comprovação de outros requisitos, como quis o legislador no caso do pai (inciso VI do art. 319 do CPP). 6- [...] No caso, embora a paciente tenha sido, definitivamente, condenada pelo crime de tráfico de drogas, o precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, aplica-se integralmente, haja vista a sentenciada possuir um filho menor de 12 anos de idade e o crime a ela imputado não envolver violência ou grave ameaça, nem ter sido praticado contra descendente. [...] (HC 547.511/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 7- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.) 8- No caso, a apenada cumpre pena em regime semiaberto, não é associada com o crime organizado, praticou crime sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas e associação ao tráfico), apresenta bom comportamento carcerário, não registra faltas graves, além de terem sido deferidas várias saídas temporárias a ela, bem como concedida remição da pena em razão de leitura. 9- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no HC n. 731.399/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido. 2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP). 3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020). 7. In casu, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. 8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208). 9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.
(STJ - RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

Nesse contexto, cabe ainda ressaltar, que entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos às crianças, pois condição legalmente presumida.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
. 5. Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos, porquanto um dos agentes foi flagrado "dechavando" porções de maconha no interior do recinto. 6. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, DE OFÍCIO, CONCEDO a ordem, no sentido de permitir que a paciente MARIA JESSILENE DA SILVA MEDEIROS possa cumprir sua pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo da Execução Penal competente, referente à condenação proferida na ação penal nº 0012588-58.2017.8.14.0008.

Serve a presente decisão como Alvará/Ofício.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/07/2022